Tribunal: TJSP
Processo: 3004882-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Realização da prova pericial requerida pelo Ministério Público – Insurgência descabida – Questão adjudicada à prudente discrição do d. Juízo a quo, que preside diretamente a instrução probatória – Adiantamento dos honorários do expert carreados à FESP – Admissibilidade – Entendimento fixado pelo C. STJ no REsp no 1.253.844, sob o rito dos

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Realização da prova pericial requerida pelo Ministério Público – Insurgência descabida – Questão adjudicada à prudente discrição do d. Juízo a quo, que preside diretamente a instrução probatória – Adiantamento dos honorários do expert carreados à FESP – Admissibilidade – Entendimento fixado pelo C. STJ no REsp no 1.253.844, sob o rito dos repetitivo (Tema 510) – Aplicação, por analogia, da orientação da Súmula 232 do C STJ – Superveniência do artigo 91 do CPC/2015 que não sufragou tal entendimento, diante da especialidade da norma que o lastreou – Precedentes recentes do C. STJ e desta C. Câmara – Recurso desprovido.